Tribunal: CARF
Processo: 10850.723532/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723532/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.232 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
SISTEMA FACIL - SAO PAULO I - SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DIPJ.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PARECERES NORMATIVOS
COSIT Nos 8/2014 E 02/2015. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF o 175
Admite-se a superação do erro no preenchimento da DCOMP quanto tal erro
seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito
creditório pleiteado.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Muito embora seja admissível a apreciação de erros de preenchimento pelo
CARF, a ausência de comprovação do direito creditório não permite a
homologação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão Recorrido por bem refletir a questão sob
litígio em seu cenário existente até então. Passo a transcrevê-lo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723532/2011-22
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 37/40) contra despacho
decisório (fls. 23/26) que não reconheceu o direito creditório declarado pelo
contribuinte nos PER/DCOMP nos 09381.38365.190407.1.7.02-6040 e
30966.96353.110708.1.7.02-0573 (fls. 11/20), referente ao saldo negativo de
IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2004, em razão de não ter sido
apurado saldo negativo a compensar, conforme abaixo:

O contribuinte alega que, de acordo com a ficha 14A da DIPJ (cópia em anexo),
deveria ter recolhido o montante de R$ 60.253,31 durante todo o ano-
calendário, que foi realizado mediante compensação de IRRF no valor de R$
55.690,33, conforme comprovantes em anexo (fls. 59/70), e o pagamento de R$
17.884,54, cópia do Darf em anexo (fls. 71).
O contribuinte apresenta os seguintes quadros para demonstrar a composição do
saldo negativo:

Alega que restou claro o crédito de R$ 13.321,56 e que não há nenhum prejuízo
ao erário, por isso requer que seja julgada procedente a sua manifestação de
inconformidade.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por considerar
que, muito embora a DIPJ do contribuinte em tese reflita sua escrituração contábil e fiscal, não
aponta ela saldo negativo em nenhum dos trimestres do ano. O contribuinte, muito embora apure
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

seu resultado tributável pelo regime do Lucro Presumido sequer teria alegado a qual trimestre
teria havido apuração de Saldo Negativo.
Diante disso, o Acórdão Recorrido consignou que “Certamente o contribuinte
incorreu em erros, tanto na sua escrituração contábil e fiscal, como no preenchimento da DIPJ
e no pedido de reconhecimento do crédito formalizado no PER/DCOMP, o que implicaria em
retificação das declarações e novo pedido de crédito.”
Por fim, consignou ser impossível pedido que implique retificação da DCOMP
nos casos em que não há mero erro material, mas verdadeira alteração da declaração de
compensação intempestivamente.
Cientificado o contribuinte em 07/05/2019, conforme documento de fl. 91, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2019 requerendo a homologação do direito
creditório e alegando, em síntese:
1) Que o Recurso Voluntário seria tempestivo;
2) Que teria restado comprovada a existência do Saldo Negativo, dado que da
soma das quantias pagas via DARF e retidas na fonte teriam sido pagos R$
73.574,87 enquanto o débito apurado no período teria sido de apenas R$
60.253,31, do que resultaria o saldo negativo de R$ 13.321,56;
3) Que de fato houve inconsistências na apuração dos créditos para quitação
do IRPJ na DIPJ como se verificaria de sua ficha 14A, e que em relação ao
4o Trimestre de 2004 deveria ter constado na linha 25 R$ 21.482,09 em
vez de 8.160,53.
4) Tece considerações acerca da apuração de IRPJ como se sua apuração
fosse em base anual.
5) Afirma que a jurisprudência do CARF admite, em prol do princípio da
Verdade Material e da boa-fé a demonstração do direito creditório ainda
que se verifique erro nas declarações fiscais, mencionando como
referência o Acórdão 1301-002.169.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– Mérito

Entendo serem dois os principais fundamentos do Acórdão Recorrido que merece
ser abortados individualmente.

2.1
– POSSIBILIDADE DE SUPERAR ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DIPJ

O Acórdão Recorrido, inicialmente, asseverou que a pretensão do Recorrente
envolvia a retificação da DCOMP, o que somente seria permitido até a prolação do Despacho
Decisório em virtude do previsto no artigo 78 da IN 900/2008, o que o contribuinte controverteu
asseverando que a jurisprudência do CARF admite a possibilidade da prova do direito creditório
ainda que equivocadamente informado na DCOMP e também que admite-se a retificação de
informações constantes nas declarações fiscais do contribuinte que eventualmente não tenham
refletido o direito creditório pleiteado em DCOMP.
Tem-se admitido no CARF a superação do erro no preenchimento da DCOMP
quanto tal erro seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito
creditório pleiteado.
A própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a
discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit
no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido , especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento
de Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, a manutenção do entendimento adotado pela DRJ desprestigia o
princípio da Verdade Material que orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao
enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.

“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, sendo de observância
obrigatória no órgão:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz dos erros de fato alegadamente cometidos e percebidos pelo contribuinte após ser
proferido o Despacho Decisório, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda
que findo o contencioso administrativo.
Vale mencionar — mesmo que aqui não se trate de retificação da DCTF
propriamente dita — que no mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT n° 2/2015,
pelo qual a retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de
expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.

2.2
– ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO

Superada essa premissa, cabe-nos agora analisar se o contribuinte logrou êxito em
demonstrar possuir o Direito Creditório pleiteado, qual seja, Saldo Negativo de IRPJ do 4o
Trimestre de 2004 no montante de 13.321,56.

Ao realizar esta análise, verifico diversas inconsistências inexplicadas na
documentação apresentada pelo contribuinte, por exemplo, o valor do Saldo Negativo informado
não coincide com o valor original do crédito informado acrescido da Selic Acumulada.
Verifico também que, ao longo de toda sua defesa, o contribuinte pleiteia o direito
creditório confundindo o período de apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido, já
que parte da soma total dos pagamentos e das retenções alegadamente sofridas ao longo do ano
para calcular seu Saldo Negativo, quando na realidade a apuração pelo Lucro Presumido se dá
em bases trimestrais.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

Transcrevo os seguintes excertos demonstrativos da confusão identificada já pelo
Acórdão Recorrido:
“16. Por fim, devem-se ainda serem acrescidos ao montante supra as guias
DARF pagas no 1° Trimestre no valor de R$ 15.211,81 (quinze mil duzentos e
onze reais e oitenta e um centavos) e no 3° trimestre, no valor de R$ 2.672,73
(dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos).”
17. Dessa forma, chegou-se ao crédito de R$ 73.574,87 (setenta e três mil
quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), o qual, após o
abatimento do IRPJ devido durante o ano-calendário, R$ 60.253,31 (sessenta
mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) – Valor
demonstrado na Ficha 14A, linhas 22 e 23, resultou no Saldo Negativo
informado de R$ 13.321,56 (treze mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e
seis centavos).”
A única passagem identificada por este Conselheiro na qual o Recurso Voluntário
especifica os montantes que entende componentes do Saldo Negativo do 4o Trimestre de 2004 é
o seguinte:
“40 Todavia, em relação ao trimestre do ano-calendário, no local em que foi
informado o valor de R$ 8.160,53 (oito mil cento e sessenta reais e cinquenta e
três centavos) a título de IRRF (linha 25), deveria ter constado R$ 21.482,09”
Por isso, entendo prudente analisar os comprovantes de retenção na fonte de
pagamento anexados pelo Contribuinte aos autos para recompor o Saldo Negativo do 4o
Trimestre de 2004.
Fazendo esta análise, verifico que a documentação colacionada pelo contribuinte
não permite a confirmação do saldo negativo pleiteado, pois, ao contrário do que o Recorrente
afirma, a documentação acostada aos autos não permite a confirmação de pagamentos e
retenções no montante pleiteado. Na realidade, as retenções em fonte cujos comprovantes se
colacionou apenas permitem atribuir ao 4o trimestre de 2004 retenções no montante de R$
6.927,95, o que não permitiria em tese sequer quitar o total do IRPJ apurado pelo contribuinte
para o período em questão.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

FLS
Data
IRRF
59
maio
858,32
R$
DATA
VALOR
FLS.
59
junho
402,86
R$
59
setembro
2.092,27
R$
30/04/2004
15.211,81
R$
71
30/09/2004
2.672,73
R$
72
60
31/05/2004
4.216,97
R$
TOTAL
17.884,54
R$
61
31/05/2004
4.733,34
R$
62
08/06/2004
4.354,08
R$
4o TRIMESTRE
2.672,73
R$
63
08/06/2004
71,67
R$
64
13/08/2004
2.162,95
R$
65
06/04/2004
1.469,07
R$
66
06/04/2006
1.426,44
R$
67
30/04/2004
6.459,15
R$
68
10/05/2004
1.383,07
R$
69
10/05/2004
2.252,57
R$
70
21/06/2004
8.113,88
R$
Total
39.996,64
R$
4o TRIMESTRE
4.255,22
R$
Total 4o TRIM.=
6.927,95
R$
RETENÇÕES NA FONTE
PAGAMENTO COM DARF

Pelas razões expostas, não vejo como dar provimento ao Recurso Voluntário e tampouco
entendo ser o caso de determinação de diligência, já que a prova colacionada e as explicações fornecidas
pelo contribuinte não permitem minimamente infirmar as premissas nas quais se pautou o Acórdão
Recorrido ou daquelas que foram a base da análise ora feita.
3
– Dispositivo

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723532/2011-22

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital